Tribunal: TJMT
Processo: 1030649-11.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030649-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), WALDECIR BARONI - CPF: 467.214.879-34 (AGRAVANTE), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO), MAURICIO MORAES DOS SANTOS - CPF: 046.681.581-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para desocupação de imóvel objeto de contrato verbal de locação residencial, ante a ausência de comprovação do vínculo contratual. O agravante sustenta a inadimplência do agravado e a apresentação de caução equivalente a três meses de aluguel.

II. Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de inadimplência em contrato verbal de locação autoriza a concessão de liminar de despejo, conforme disposto na Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, inc. IX.

III. Razões de Decidir:

A relação locatícia foi suficientemente comprovada por mensagens e documentos anexados, além de depósito da caução exigida por lei.

A inadimplência do agravado é incontroversa, configurando prejuízo ao agravante, idoso e dependente da renda locatícia, evidenciando o periculum in mora.

O direito de propriedade, assegurado pelo art. 5º, inc. XXII, da CF/1988, reforça o cabimento da desocupação do imóvel, sem caracterizar prejuízo irreparável ao agravado.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"É cabível a concessão de liminar de despejo em contrato verbal de locação, quando comprovada a relação locatícia, a inadimplência e o cumprimento dos requisitos do art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/1991."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Waldecir Baroni
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de despejo por inadimplemento c.c

indenização por danos morais, proposta em desfavor de
Mauricio Moraes dos Santos
, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória

para desocupação do imóvel objeto de contrato de locação verbal.

Nas razões recursais, narra que firmou contrato verbal de locação do imóvel situado na
Rua 12, 264-QD, Altos de Coxipó, nesta Capital,
para fins residenciais, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais, sendo que desde fevereiro de 2024, o agravado não realiza o pagamento dos aluguéis bem como de todos os encargos vinculados ao imóvel, como água, IPTU razão pela qual, manejou a ação originaria requestando pela concessão liminar de despejo.

Diz que o pedido foi indeferido, sob a justificativa de que não houve a comprovação de vinculo entre as partes.

Assevera que
existem provas subsistentes que demonstram que o agravado está locando o imóvel de propriedade do agravante, o inadimplemento do alugueis, e demais requisitos para concessão da liminar de despejo.

Diante disso requer seja deferido o despejo do agravado.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n.

250077652, determinando a desocupação do imóvel.

Informações coligidas no id n. 250532694, comunicando a manutenção da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de despejo proposta por Waldecir Baroni em face de Mauricio Moraes, com o objetivo de obter a desocupação do imóvel situado na Rua 12, 264-QD, bairro Altos de Coxipó, nesta Capital, objeto de contrato verbal de locação para fins residenciais.

Dos autos, extrai-se que o agravante alega ter firmado contrato verbal com o agravado para a locação do referido imóvel, pelo valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Afirma, ainda, que o agravado está inadimplente desde fevereiro de 2024, motivo pelo qual ajuizou a ação de despejo cumulada com pedido de indenização por danos morais, tendo requerido liminar para desocupação, a qual foi indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem.

A
controvérsia cinge-se à reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu a tutela provisória de urgência para desocupação do imóvel locado.

Ao analisar os documentos apresentados no recurso, verifico que o agravante demonstrou, de forma suficiente, a existência da relação locatícia, ainda que verbal, conforme o disposto no artigo 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91, o qual prevê a possibilidade de concessão de liminar em ações de despejo, independentemente de audiência da parte contrária, desde que seja prestada caução correspondente a três meses de aluguel, e não existam garantias locatícias previstas no artigo 37 da referida lei.

No caso em exame, o agravante comprovou o depósito de caução equivalente a três meses de aluguel, conforme documentos anexados, preenchendo assim a exigência legal. Ademais, os autos contêm registros de mensagens e conversas entre as partes que corroboram tanto a existência da relação locatícia quanto a inadimplência do agravado. Este último fato, inclusive, é incontroverso, uma vez que o agravado não apresentou justificativa para o atraso, tampouco tomou medidas para purgar a mora quando intimado da decisão liminar. A postura evasiva do agravado em relação ao cumprimento das obrigações contratuais também ficou evidenciada nos autos.

Por outro lado, a permanência do agravado no imóvel, sem o adimplemento das obrigações pactuadas, acarreta grave prejuízo ao agravante, que é idoso e depende da renda da locação para sua subsistência, caracterizando assim o periculum in mora. Já a desocupação do imóvel pelo agravado não implica qualquer dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente considerando que este se encontra inadimplente desde fevereiro de 2024 e não demonstrou interesse em regularizar a situação, deixando escoar o prazo para purgar a mora e não se opondo à ordem de despejo.

Ademais, o direito de propriedade, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, em conjunto com o disposto no artigo 1.228 do Código Civil, deve ser resguardado, sobretudo quando o agravado permanece no imóvel sem cumprir com as obrigações contratuais assumidas.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DECLARATÓRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO –

– INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CAUÇÃO – GARANTIA INÓCUA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco útil do processo (art. 300 do CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, restou presente a probabilidade do direito alegado (inadimplência da agravada) e o perigo de dano ou o risco útil do processo (com a permanência da locatária na posse do imóvel e sem pagar o aluguel), aumentando o débito em prejuízo do credor, pois, além de não receber o aluguel, não pode usufruir e dispor do seu bem), de modo que o deferimento da liminar de despejo é medida que se impõe
.”-
(RAI n.

1009859-06.2024.8.11.0000,

2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario,

j. 16.06.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025